Tribunal: TJES
Processo: 0030480-61.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030480-61.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPECIALIZED BRASIL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA e outros (2)

APELADO: JOAO RAMON DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. BEM DURÁVEL. BICICLETA. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. ENTREGA/DEVOLUÇÃO DO BEM NO CUMPRIMENTO. ABATIMENTO POR TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. PRIVAÇÃO PROLONGADA DO USO E PÓS-VENDA INEFICIENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Specialized Brasil Comércio de Bicicletas Ltda. contra sentença que, em ação de restituição de valor cumulada com indenização ajuizada por João Ramon da Silva Oliveira, condena a ré, solidariamente com as demais, a restituir R$ 23.499,00 e a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de vícios em bicicleta de elevado valor, com sucessivas intervenções técnicas e prolongada privação do uso regular do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito do consumidor (art. 26 do CDC) diante de vício alegadamente oculto e de sucessivas tentativas de reparo; (ii) estabelecer se a apelante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vício do produto; (iii) determinar se, não sanado o vício em prazo razoável/legal, é devida a restituição integral do preço (art. 18, §1º, II, do CDC) e se essa restituição deve observar a devolução/entrega do bem; (iv) definir se cabe abatimento do valor a restituir por tempo de uso; e (v) estabelecer se os fatos configuram dano moral indenizável e se o quantum deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a decadência porque, em se tratando de vício oculto, o termo inicial do prazo do art. 26 do CDC ocorre quando evidenciado o defeito (art. 26, §3º), sendo incompatível fixar marco único diante de sucessivas intervenções técnicas e alegada recorrência do problema.

Afasta-se a tese decadencial também porque a reclamação comprovada ao fornecedor e as providências administrativas até resposta negativa obstam o curso do prazo (art. 26, §2º, do CDC), evidenciando ausência de inércia do consumidor.

Reconhece-se que a apelante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vício do produto, pois o CDC adota conceito amplo de fornecedor (art. 3º) e impõe solidariedade entre os integrantes da cadeia (arts. 7º, parágrafo único; 18, caput; 25, §1º), sendo irrelevante, perante o consumidor, a identificação interna de quem fabricou componente específico.

Mantém-se a condenação de restituição do preço porque, não sanado o vício no prazo máximo de 30 dias, o art. 18, §1º, do CDC assegura ao consumidor a escolha da medida, inclusive a restituição imediata da quantia paga (art. 18, §1º, II), e o prazo legal não funciona como tolerância para transferir ao consumidor o risco do empreendimento, em interpretação sistemática orientada pelo princípio da reparação integral (art. 6º, VI, do CDC).

Determina-se que a restituição do valor pago seja cumprida mediante devolução/entrega da bicicleta, preferencialmente por ato simultâneo no cumprimento de sentença, como forma de recompor o status quo ante e prevenir enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Rejeita-se o abatimento por tempo de uso, pois o art. 18, §1º, II, do CDC assegura restituição da quantia paga sem previsão de “deságio”, e a prevenção ao enriquecimento sem causa se resolve pela devolução do bem, e não por redução sem amparo no microssistema consumerista.

Reconhece-se o dano moral porque os autos revelam anormalidade qualificada: bicicleta de alto valor com vícios pouco tempo após a aquisição, sucessivas intervenções e privação prolongada do uso (encaminhamento para conserto em 15/03/2016, devolução apenas em 01/04/2017; novo ciclo em 18/05/2017, liberação em 19/06/2017), além de tentativas administrativas (inclusive PROCON) e frustração reiterada da legítima expectativa de adequação do produto e eficiência do pós-venda, excedendo mero aborrecimento.

Mantém-se o quantum de R$ 3.000,00 por se mostrar comedido e proporcional ao contexto fático reconhecido.

Preserva-se a disciplina da sentença quanto aos juros de mora sobre a restituição do preço, apesar de orientação do STJ no sentido de que a utilização do bem no curso do processo não afasta juros moratórios, porque o recurso é exclusivo da ré e a alteração poderia implicar reformatio in pejus.

Majora-se a verba honorária recursal para 12% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em vício oculto de bem durável com sucessivas tentativas de reparo, o prazo decadencial do art. 26 do CDC inicia-se com a evidência do defeito e pode ser obstado por reclamações e providências administrativas comprovadas até resposta negativa do fornecedor.

O integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente por vício do produto, sendo inexigível do consumidor identificar o responsável por componente específico, à luz dos arts. 3º, 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, do CDC.

Não sanado o vício no prazo legal, o consumidor pode optar pela restituição integral da quantia paga (art. 18, §1º, II, do CDC), sem abatimento por tempo de uso, devendo a recomposição observar a devolução/entrega do bem para evitar enriquecimento sem causa.

A privação prolongada do uso do produto, associada a falhas reiteradas e ineficiência do pós-venda, configura dano moral indenizável, além do mero aborrecimento contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por Specialized Brasil Comércio de Bicicletas Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha-ES nos autos da Ação de Restituição de Valor cumulada com Indenização, interposta por João Ramon da Silva Oliveira. A Apelante insurge-se contra o decisum que a condenou, solidariamente com as demais rés, ao pagamento de R$ 23.499,00 a título de restituição do valor do bem, além de R$ 3.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: a) a ocorrência de decadência do direito do autor, com fulcro no art. 26 do CDC, dado o lapso entre o último reparo e o ajuizamento; b) sua ilegitimidade passiva, por não ser fabricante das peças viciadas; c) a inexistência de ato ilícito, afirmando ter agido com presteza no atendimento técnico; d) a ausência de danos morais, configurando-se mero aborrecimento contratual; e, e) subsidiariamente, a necessidade de abater o valor da condenação em razão do uso da bicicleta pelo autor por mais de oito anos, sob pena de enriquecimento sem causa.

1. Da Preliminar de decadência

A Apelante sustenta decadência com fundamento no art. 26 do CDC, afirmando que, tratando-se de bem durável, teria transcorrido o prazo de 90 dias a partir da “última atualização/reparo” até o ajuizamento da demanda. A preliminar não merece acolhimento.

O art. 26 do CDC estabelece prazo decadencial para a reclamação por vício, mas determina que, em se tratando de vício oculto, o termo inicial se dá no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, §3º), o que inviabiliza a contagem simplificada, a partir de marco único, quando a dinâmica fática revela sucessivas intervenções técnicas e alegada persistência/recorrência do problema; em linha convergente, o TJSP assentou, em caso de bem durável, que o início do prazo decorre do conhecimento do vício oculto, reafirmando, ainda, que a responsabilidade do fornecedor deve considerar a vida útil do produto, não se esgotando pelo simples término da garantia contratual (TJSP, Apelação Cível nº 1046522-22.2020.8.26.0114, Rel. Des. Walter Exner, j. 14/09/2022).

Some-se a isso que o art. 26, §2º, do CDC prevê causa obstativa da decadência quando há reclamação comprovada ao fornecedor até a resposta negativa, e também diante de providências administrativas voltadas à solução do conflito, circunstâncias compatíveis com o histórico retratado nos autos (acionamento de assistência técnica e de canais de pós-venda), o que afasta a ideia de inércia do consumidor e esvazia a tese decadencial.

Diante disso, rejeito a preliminar.

II – Do mérito

De início, cumpre registrar que embora a Apelante tenha rotulado a matéria como “preliminar de ilegitimidade passiva”, a controvérsia, na realidade, exige exame do próprio vínculo material e da inserção da recorrente na cadeia de fornecimento, o que se confunde com a responsabilidade atribuída na relação de consumo, motivo pelo qual a questão será enfrentada como matéria de mérito, sem prejuízo do exame prioritário por sua aptidão de, em tese, conduzir à improcedência em relação à recorrente.

No ponto, a tese recursal de que a Apelante não seria “fabricante das peças viciadas” não se sustenta diante do microssistema consumerista. O CDC adota conceito amplo de fornecedor (art. 3º), e impõe a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento por vício do produto (arts. 7º, parágrafo único; 18, caput, e 25, §1º), precisamente para evitar que o consumidor seja onerado com a tarefa de identificar, no interior da cadeia, “quem fabricou qual componente” ou “quem deu causa específica ao vício”. A discussão interna entre fornecedores é resolvida, quando cabível, por regresso, mas não pode ser oposta ao consumidor como obstáculo ao seu direito de recomposição.

Com aderência direta ao caso, esta Corte já assentou, em hipótese análoga envolvendo vício de produto e assistência técnica autorizada, que é solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia, por força das teorias da confiança e do risco do empreendimento, rejeitando-se a tese de ilegitimidade e reconhecendo-se a faculdade do art. 18, §1º, do CDC, inclusive com restituição do valor pago, correção desde o desembolso e não cabimento de abatimento pelo tempo de uso (TJES, Apelação Cível nº 0030689-97.2016.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível).

Os precedentes persuasivos trazidos reforçam, com uniformidade, essa mesma compreensão: o TJMG reconhece a responsabilidade solidária entre fabricante, comerciante e assistência técnica autorizada em hipóteses de vício, bem como admite dano moral quando há privação relevante do uso regular do bem (TJMG, AC nº 1022314-02.2015.10.24.001, Rel. Marco Antônio de Melo, j. 18/10/2022); o TJSP, em caso de bem eletrônico, também afirma solidariedade entre fabricante e assistência técnica por integrarem a cadeia de consumo, afastando ilegitimidade (TJSP, Apelação nº 1046522-22.2020.8.26.0114, j. 14/09/2022); e o TJPR reconhece solidariedade entre fabricante e assistência técnica quando ultrapassado o prazo legal de reparo, com falha do pós-venda (TJPR, RI nº 0004032-96.2019.8.16.0184, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 25/03/2021).

Assim, a recorrente tem responsabilidade potencial perante o consumidor e integra a cadeia de fornecimento, motivo pelo qual não há falar em exclusão do polo passivo nem improcedência por esse fundamento.

A sentença reconheceu que o produto apresentou vício e que a tentativa de reparo não foi concluída com êxito em prazo razoável. Em hipóteses como essa, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sanado o defeito no prazo máximo de 30 dias, o consumidor passa a ter o direito de escolher a providência que melhor atenda ao seu interesse, dentre elas a restituição imediata da quantia paga (art. 18, §1º, II, do CDC).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.935.157 (Quarta Turma), assentou que o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, não funciona como período de tolerância sem responsabilidade para o fornecedor, nem permite transferir ao consumidor o risco do empreendimento. Ao contrário, a interpretação sistemática do CDC — especialmente à luz do art. 6º, VI, que consagra o princípio da reparação integral — impõe que o fornecedor responda pelos prejuízos materiais comprovadamente suportados pelo consumidor, inclusive aqueles ocorridos durante o período em que o produto permaneceu em reparo. Essa compreensão reforça que o pós-venda deve entregar solução efetiva e tempestiva; não o fazendo, incide o regime do art. 18, com a consequência legal eleita pelo consumidor.

Mantém-se, portanto, a condenação de restituição do valor pago (R$ 23.499,00), com correção na forma definida na origem, inclusive porque o precedente do TJES acima referido expressamente adota correção monetária desde o desembolso.

Imperioso destacar que a restituição do preço, por sua natureza, importa recomposição do status quo ante, de modo que o pagamento do valor ao consumidor deve ocorrer mediante devolução/entrega da bicicleta, preferencialmente por ato simultâneo, sob disciplina do juízo do cumprimento, como forma de compatibilizar a tutela do art. 18 do CDC com a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Trata-se de explicitação operacional que confere segurança executiva à condenação e impede distorções no cumprimento.

Quanto ao pedido de abatimento do valor a restituir, sob alegação de depreciação/tempo de uso, ele não merece acolhimento. O art. 18, §1º, II, do CDC assegura a restituição da quantia paga, sem prever redução por uso, e a jurisprudência do TJES, no precedente já referido, foi expressa ao afirmar que não cabe abatimento em razão da utilização do produto. Em reforço persuasivo, o TJSP, em caso de vício em bem móvel, também manteve a condenação sem redução, afastando a tentativa de transformar a recomposição legal em “deságio por uso” (TJSP, Apelação nº 1023964-77.2015.8.26.0002, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 27/11/2018). Em suma, a prevenção ao enriquecimento sem causa se resolve pela devolução do bem, e não por abatimento sem amparo no CDC.

No tocante ao pedido de danos morais, a Apelante defende que o ocorrido se resumiria a mero aborrecimento contratual; todavia, o quadro fático delineado nos autos revela situação de anormalidade qualificada. Trata-se de bicicleta de elevado valor, que apresentou vícios relevantes pouco tempo após a aquisição, exigindo sucessivas intervenções em assistência técnica, com prolongada privação do uso regular do bem: houve encaminhamento para conserto em 15/03/2016, com devolução apenas em 01/04/2017, além de novo ciclo de assistência em 18/05/2017, já no âmbito da rede vinculada à Apelante, com liberação somente em 19/06/2017, somando-se a isso as tentativas administrativas de solução (inclusive PROCON) e a frustração reiterada da legítima expectativa de adequação do produto e de eficiência do pós-venda. Em contexto assim, não se cuida de dissabor corriqueiro, mas de desgaste objetivo e prolongado que extrapola a esfera do trivial, razão pela qual a compensação moral se mostra juridicamente cabível, como vem reconhecendo a jurisprudência em hipóteses de privação do uso por defeitos sucessivos e pós-venda ineficiente — a exemplo do que decidiu o TJMG ao admitir dano moral quando o consumidor é privado do uso regular de bem defeituoso (AC nº 1022314-02.2015.10.24.001, j. 18/10/2022), do TJSP ao manter indenização diante de falhas reiteradas que superam o mero aborrecimento (Ap. nº 1023964-77.2015.8.26.0002, j. 27/11/2018) e do TJPR ao reconhecer o dano moral quando o prazo legal de reparo é excedido com desídia no pós-venda (RI nº 0004032-96.2019.8.16.0184, j. 25/03/2021).O montante arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se comedido e proporcional, não havendo motivo para exclusão ou redução.

Quanto aos juros de mora, para fins de registro, a sentença afastou sua incidência, durante o curso do processo, sobre a restituição do preço, sob o fundamento de que o consumidor permaneceu na posse/uso da bicicleta. Cumpre registrar, contudo, que o STJ tem orientação em sentido diverso: ao julgar o REsp 2.101.225/BA (Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi), ficou assentado que, se o consumidor opta pela restituição da quantia paga (art. 18, §1º, II, do CDC), o fato de ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência dos juros de mora, porquanto estes decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor; no mesmo acórdão, a Relatora remete expressamente ao entendimento firmado no REsp 2.025.169/RS (Terceira Turma, DJe 10/03/2023), no qual se decidiu, com igual clareza, que a utilização do bem pelo consumidor não impede a incidência de juros moratórios na hipótese de restituição por vício do produto.

Todavia, no caso concreto, como o recurso é exclusivo da ré, a eventual readequação dos consectários para introduzir/antecipar juros onde a sentença os afastou pode importar agravamento da situação da recorrente, devendo ser ponderada à luz da vedação de reformatio in pejus; por essa razão, preserva-se, neste julgamento, a disciplina estabelecida na origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento
, mantendo-se a sentença tal como lançada, ressalvando-se, apenas, para fins de cumprimento, que a restituição do valor pago deverá ocorrer mediante a devolução/entrega do bem, a ser operacionalizada na fase de cumprimento de sentença, conforme disciplinado pelo Juízo de origem.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC, para 12% sobre o valor total da condenação, mantidos os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.